Tribunal: STF
Processo: HC 263788
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Michel de Oliveira Cardoso Gomes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS EM HABEAS CORPUS. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, em razão da reiteração de pedidos. 



    2. Fato relevante. O agravante sustenta que o habeas corpus foi impetrado contra ato coator exarado em revisão criminal, distinto daquele objeto de habeas corpus anterior, que indicou acórdão da apelação criminal. 



    3. Pedido principal. Pretende-se o provimento do agravo regimental para concessão da ordem de habeas corpus, aplicando-se ao caso a minorante do tráfico privilegiado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de pedidos em habeas corpus, mesmo que contra acórdãos distintos, configura litispendência, inviabilizando o enfrentamento da controvérsia. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a reiteração de pedidos em habeas corpus, mesmo contra acórdãos diferentes ou em tipos de recursos e ações diversos, configura litispendência, inviabilizando o enfrentamento da controvérsia. 



    6. A causa de pedir nos dois habeas corpus é idêntica, consistente no reconhecimento do tráfico privilegiado, o que reforça o reconhecimento da litispendência. 



    7. A decisão agravada utilizou fundamentos concretos e alinhados à jurisprudência para indeferir liminarmente o habeas corpus, não havendo reparo a ser realizado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. A reiteração de pedidos em habeas corpus, mesmo contra acórdãos diferentes ou em tipos de recursos e ações diversos, configura litispendência, inviabilizando o enfrentamento da controvérsia.



    (HC 1.021.761 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    O impetrante pretende, em síntese, seja reconhecido o tráfico privilegiado, aplicado em seu grau máximo. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação criminal nº 1501317-08.2023.8.26.0210), verifiquei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração (em 08/08/2024). 



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente